Tribunal: TJBA
Processo: 8003692-58.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003692-58.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LAGEDO DO TABOCAL

Advogado(s)
:
DANILO FELIX MACEDO

APELADO: DANIELA SANTOS DE NOVAIS FROES

Advogado(s)
:
RAIMAR SANTOS OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. REQUISITO TEMPORAL PREENCHIDO. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO DO SERVIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL contra sentença da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jaguaquara/BA, que, nos autos da Ação de Cobrança nº 8003692-58.2022.8.05.0138, ajuizada por DANIELA SANTOS DE NOVAIS FRÓES, julgou procedentes os pedidos para reconhecer o direito da autora ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) previsto no art. 163 da Lei Orgânica Municipal nº 61/1992.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte autora preenche os requisitos legais para a percepção do adicional por tempo de serviço (quinquênio); (ii) estabelecer se a incidência do quinquênio deve se dar exclusivamente sobre o vencimento do cargo, conforme previsto na legislação municipal.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 163 da Lei Orgânica Municipal nº 61/1992 prevê que o adicional por tempo de serviço é devido ao servidor público municipal que complete 10 anos de efetivo exercício, com incidência sobre o vencimento do cargo.

4. A parte autora comprovou o cumprimento do requisito temporal exigido, tendo ingressado no serviço público municipal em 22.01.2006.

5. O município não apresentou provas capazes de afastar o direito da autora, limitando-se a alegações genéricas de ausência de previsão legal para o pagamento, descumprindo seu ônus probatório nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015.

6. A sentença recorrida determinou o pagamento do adicional exclusivamente sobre o vencimento do cargo, em conformidade com o previsto no art. 163 da legislação municipal, inexistindo determinação de incidência sobre outras verbas.

7. Os honorários advocatícios serão arbitrados na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. § 4º, inciso II do Art. 85 do CPC.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta
Apelação n. 8003692-58.2022.8.05.0138
,

da Comarca de
LAGEDO DO TABOCAL/BA
, em que figuram como
Apelante
MUNICÍPIO DE LAGEDO DO TABOCAL e como
Apelada
DANIELA SANTOS DE NOVAIS FRÓES.

ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

DESª GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

RELATORA